Tribunal: TJDFT
Processo: 0710227-23.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SATISFAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
1. Não se reduz o valor dos alimentos quando fixado em percentual condizente com as necessidades do alimentado e a capacidade financeira do alimentante.
2. Negou-se provimento ao apelo.